Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NULIDADE DO TÍTULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 397 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. PROVA. EXISTÊNCIA. DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Este eg. Tribunal tem reiteradamente decidido ser incabível a discussão da ilegitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais em sede de Exceção de Pré-Executividade quando a análise depender de dilação probatória, o que ocorre na hipótese, para indicar a transferência da posse dos imóveis a terceiros e a devida comunicação ao ente público, situação exigida pela Lei Complementar Distrital no 4/1994 e pelo Decreto Distrital no 28.445/2007. Precedentes.
2. A Súmula no 397 do c. STJ orienta no sentido de que “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo carnê ao seu endereço”. Inexistente prova de que foi providenciada a mudança de titularidade dos imóveis perante os órgãos públicos, a Executada continua responsável pelo pagamento do tributo, pois o artigo 34 do Código Tributário Nacional considera contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.
3. Inviável prosperar a alegação de inexigibilidade dos títulos em razão do parcelamento da dívida, pois as telas do SITAF juntadas pelo Agravado fazem prova de que somente parte do valor devido foi objeto de renegociação e, na hipótese, possuem valor probante, pois as quantias em aberto podem ser cotejadas da lista contendo a relação da dívida objeto de parcelamento, apresentada pela Executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.